Tribunal: TJDFT
Processo: 0006179-62.2011.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Omissões e obscuridades no acórdão. Pedido de prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriores, reconhecendo omissões e aplicando efeitos modificativos para dar parcial provimento à apelação. Os embargantes apontam omissões, contradições e obscuridades no acórdão, visando ao prequestionamento de matérias para interposição de recursos aos tribunais superiores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à tese de conluio entre os embargados para lesar adquirentes de boa-fé; (ii) saber se houve omissão quanto ao dever de informar riscos no negócio jurídico de cessão de direitos; (iii) saber se houve omissão na consideração de provas documentais robustas; (iv) saber se houve omissão quanto ao animus domini da embargada; (v) saber se houve obscuridade na majoração dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da matéria.
4. No caso, o acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, pois restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado.
5. A alegação de omissão quanto à tese de conluio foi devidamente analisada e rejeitada pelo acórdão.
6. A questão do dever de informar riscos no negócio jurídico foi abordada e considerada insuficiente para modificar o julgado.
7. As provas documentais foram analisadas e consideradas, não havendo omissão.
8. A questão do animus domini da embargada foi tratada e rejeitada com base nos depoimentos e provas.
9.A questão dos honorários advocatícios foi justificada e não apresenta obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: N/A.